Tribunal: STJ
Processo: 0801837-98.2020.8.10.0035
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3066167 - MA
(2025/0385387-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO
ADVOGADOS
: GUILHERME HENRIQUE BRANCO DE OLIVEIRA - MA010063
FRANCISCA RAFAELA LISBINO ROCHA - MA020810
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em
recurso especial interposto nos autos de ação declaratória de
inexistência de débito
indenização por danos materiais e morais cujo
c/c
valor da causa foi fixado em R$ 37.250,00.

3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA54647593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:30
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 0a8066af-16f9-4399-9629-e70b18444c8b

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
6.
A
parte
agravante
não
impugnou
adequadamente

os fundamentos da decisão denegatória do recurso especial referentes à
ausência de afronta ao
do CPC e à Súmula n. 282 do STF.
art. 1.022
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
"A decisã
Tese de julgamento:
o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ".

CPC,
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
STJ,
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.101.598/MG,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, T
AREsp n. 2.053.156/RS,
erceira
Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
STJ, AgRg no
19/9/2018;
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 2.211.138/PR,
Turma, julgado em 27/6/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/02/2026
02/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54647593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:30
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 0a8066af-16f9-4399-9629-e70b18444c8b

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54647593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:30
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 0a8066af-16f9-4399-9629-e70b18444c8b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3066167 - MA (2025
/0385387-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO
ADVOGADOS
: GUILHERME HENRIQUE BRANCO DE OLIVEIRA -
MA010063
FRANCISCA RAFAELA LISBINO ROCHA - MA020810
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em
recurso especial interposto nos autos de ação declaratória de inexistência
de débito c/c indenização por danos materiais e morais cujo valor da causa
foi fixado em R$ 37.250,00.

3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do
STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53056138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:33:00
Código de Controle do Documento: b367cc73-e860-4b21-9af5-f4c15bacec55

4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n.
182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
6. A parte agravante não impugnou adequadamente os fundamentos

da decisão denegatória do recurso especial referentes à ausência de
afronta ao
do CPC e à Súmula n. 282 do STF.
art. 1.022
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
"A decisã
Tese de julgamento:
o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação
da Súmula n. 182 do STJ".

CPC,
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.101.598/MG,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
STJ, AgRg no
relator Ministro
19/9/2018;
AREsp n. 2.211.138/PR,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA53056138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:33:00
Código de Controle do Documento: b367cc73-e860-4b21-9af5-f4c15bacec55

A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ ao
argumento de que impugnou especificamente todos os fundamentos utilizados para a
inadmissão do recurso especial.
Requer a reforma do
agravado para conhecimento e provimento
decisum
do recurso especial.
Contrarrazões apresentadas às fls. 416-421, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c
indenização por danos materiais e morais cujo valor da causa foi fixado em R$
37.250,00.
O recurso especial foi inadmitido pelas seguintes razões: incidência da
Súmula n. 7 do STJ, ausência de violação do
do CPC e aplicação da
art. 1.022
Súmula n. 282 do STF.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a decisão
do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso por
a quo
concluir que a parte deixara de impugnar a ausência de afronta ao
do CPC
art. 1.022
e a Súmula n. 282 do STF.
Conforme exposto na decisão de fls. 403-404, a parte agravante não
contestou adequadamente todos os fundamentos da decisão então agravada.
Documento eletrônico VDA53056138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:33:00
Código de Controle do Documento: b367cc73-e860-4b21-9af5-f4c15bacec55

Em relação à ausência de afronta ao
do CPC, o que se observa
art. 1.022
nas razões do agravo em recurso especial apresentado é que a parte recorrente nem
sequer identificou o óbice aplicado, deixando de impugná-lo.
Também não foi impugnada a aplicação da Súmula n. 282 do STF, pois a
agravante, no agravo em recurso especial, não infirmou, de modo direto, o referido
óbice.
Ademais, de acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal
de Justiça, "em relação à ausência de prequestionamento, deveria a Defesa ter
indicado como a decisão recorrida enfrentou a questão posta em debate no recurso
especial, deixando claro que a matéria foi devidamente consignada no acórdão a quo
, o que não ocorreu" (AgRg no
relator Ministro Messod
AREsp n. 2.211.138/PR,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/6/2023,
3/7/2023)
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica
e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes precedentes:
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.101.598/MG,
Turma,
julgado
em

DJe
de

e
AgInt
no

26/9/2022,

30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
DJe
19/9/2018,
de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018)
Documento eletrônico VDA53056138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:33:00
Código de Controle do Documento: b367cc73-e860-4b21-9af5-f4c15bacec55

incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
in verbis
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53056138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:33:00
Código de Controle do Documento: b367cc73-e860-4b21-9af5-f4c15bacec55

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.066.167 / MA
Número Registro: 2025/0385387-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08018379820208100035 8018379820208100035
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO
ADVOGADOS : GUILHERME HENRIQUE BRANCO DE OLIVEIRA - MA010063
FRANCISCA RAFAELA LISBINO ROCHA - MA020810
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO
ADVOGADOS : GUILHERME HENRIQUE BRANCO DE OLIVEIRA - MA010063
FRANCISCA RAFAELA LISBINO ROCHA - MA020810
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
TERMO
Documento eletrônico VDA54621482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:09:19
Código de Controle do Documento: 72177da5-915a-4d60-aa63-a92d080f86dd

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu
o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:09:19
Código de Controle do Documento: 72177da5-915a-4d60-aa63-a92d080f86dd